Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-61.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-61.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ISABELA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JOILSON SOUZA GOMES ROCHA, CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO CREDOR A TEMPO, APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAU S/A contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de ISABELA SILVA SOUZA. A ação originou-se da manutenção de protesto de título em nome da autora, mesmo após a quitação integral do débito que lhe deu origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a manutenção de protesto, após o pagamento da dívida, em razão do atraso na expedição da carta de anuência pelo credor, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o cancelamento do protesto seja, em regra, responsabilidade do devedor, conforme o art. 26 da Lei n.º 9.492/1997, tal incumbência depende do fornecimento, pelo credor, do documento de quitação ou da carta de anuência. A inércia do credor em fornecer os meios para a baixa do gravame, após o adimplemento da obrigação, caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a manutenção ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, incluindo o protesto de título, acarreta dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe da comprovação do prejuízo, pois afeta a honra objetiva e o crédito do ofendido

5. O valor da indenização deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, de modo a compensar o abalo sofrido sem causar enriquecimento ilícito.

6. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7.
Tese de julgamento:
A manutenção indevida de protesto de título, decorrente da omissão ou atraso do credor em fornecer a carta de anuência após a quitação da dívida, configura ato ilícito que gera o dever de indenizar por dano moral, o qual se caracteriza como
in re ipsa
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000169-61.2019.805.0229, em que é apelante
BANCO ITAU S/A
e apelada
ISABELA SILVA SOUZA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça